Tribunal: TJPA
Processo: 0811123-35.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811123-35.2024.8.14.0040

APELANTE: JUAREZ NUNES DE SOUZA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811123-35.2024.8.14.0040

APELANTE: JUAREZ NUNES DE SOUZA

ADVOGADO: JULIANA SLEIMAN MURDIGA - OAB PA34548-A

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - OAB BA17023-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Juarez Nunes de Souza contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Votorantim S/A, julgou improcedente o pedido de revisão de cláusulas contratuais, reputando válidas as cobranças de tarifas e encargos incidentes no financiamento, incluindo juros remuneratórios, capitalização mensal, tarifa de cadastro, avaliação de bem, registro de contrato e seguro prestamista. O autor foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas ultrapassam a média de mercado e configuram abusividade; (ii) estabelecer se a capitalização de juros com periodicidade mensal é válida; (iii) determinar se a cobrança de tarifas como cadastro, avaliação do bem e registro de contrato é ilegal; (iv) verificar se a contratação do seguro prestamista foi compulsória e caracteriza venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessário demonstrar desvantagem exagerada ao consumidor, o que não ocorreu nos autos.

A ausência de provas de que as taxas pactuadas excedem a média de mercado praticada à época da contratação impede o reconhecimento de abusividade.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após a edição da MP 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme reconhecido nos autos.

A cobrança da tarifa de cadastro é permitida quando efetuada no início do relacionamento contratual, nos termos da Resolução-CMN nº 3.518/2007, sendo ônus do consumidor comprovar relação contratual pré-existente.

A tarifa de registro de contrato é válida quando há comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado, como no caso do registro do gravame no órgão de trânsito, nos termos do art. 1.361 do CC e da Resolução-CONTRAN nº 320/2009.

A tarifa de avaliação do bem é legítima quando se trata de veículo usado e o serviço é efetivamente prestado, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ.

O seguro prestamista foi contratado em documento apartado e de forma facultativa, inexistindo cláusula de exigência compulsória para liberação do crédito.

Cabe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), não havendo demonstração de vício de consentimento ou prestação de serviço não contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é abusiva por si só, sendo necessária a comprovação de desvantagem exagerada ao consumidor.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

A tarifa de cadastro é legal quando cobrada no início da relação contratual, sendo ônus do consumidor demonstrar vínculo prévio.

A cobrança de tarifas por registro de contrato e avaliação do bem é válida se houver prestação efetiva dos serviços, conforme previsto em normas regulatórias.

A contratação do seguro prestamista é válida quando firmada em instrumento apartado e de forma voluntária, não configurando venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.361; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 39, IV, e 51, § 1º; MP 2.170-36/2001; Resolução-CMN nº 3.518/2007; Resolução-CONTRAN nº 320/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009 (Temas 24 a 27); STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24.10.2013; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24.09.2012; STJ, AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.06.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0054259-94.2013.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 08.03.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- início às 14:00h, do
dia
__
de
______
de
2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811123-35.2024.8.14.0040

APELANTE: JUAREZ NUNES DE SOUZA

ADVOGADO: JULIANA SLEIMAN MURDIGA - OAB PA34548-A

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - OAB BA17023-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Juarez Nunes de Souza contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da ação revisional de contrato proposta contra o Banco Votorantim S/A, julgou improcedente os pedidos iniciais condenando o autor em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça (ID nº 26758996).

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de abusividade das cláusulas contratuais, destacando que as taxas de juros remuneratórios não excederam o limite estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme os temas repetitivos 24, 25, 26 e 27, e que a cobrança de tarifas, como a de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, estava em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e com a legislação vigente. Além disso, a sentença rejeitou a alegação de abusividade no seguro prestamista, por ter sido contratação opcional, e negou a repetição do indébito, por falta de comprovação de má-fé do réu.

O apelante, em seu recurso, alega que o contrato de financiamento contém tarifas e encargos abusivos, como a tarifa de cadastro, avaliação do bem e seguro prestamista, que elevaram substancialmente o valor financiado e alteraram as parcelas, configurando condutas ilegais e violando o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O apelante sustenta que a jurisprudência do STJ, em decisões como o REsp 1.639.320/SP (Tema 972), reconhece a ilegalidade de cobranças de tarifas embutidas no contrato, especialmente quando não há opção de escolha do consumidor, e que a ausência de comprovação de erro justificável configura má-fé, ensejando a devolução em dobro. Destaca ainda que a prática de cobrança de tarifas sem transparência viola o art. 39, IV, do CDC, que proíbe a exploração da vulnerabilidade do consumidor.

Pugna pela reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade das tarifas, expurgá-las do valor financiado, recalcular as parcelas e condenar o réu ao pagamento do dobro dos valores indevidamente cobrados, além de honorários sucumbenciais majorados (ID nº 26758997).

As contrarrazões apresentadas pelo Banco Votorantim S/A sustentam a legalidade das cobranças, destacando que as tarifas foram pactuadas conforme normas do CMN e que não há comprovação de abusividade ou venda casada. Ressaltam que as taxas de juros remuneratórios estão em consonância com a jurisprudência do STJ, que não reconhece abusividade quando não houver excesso de 1,5 vezes a taxa média de mercado. Além disso, argumentam que a cobrança do seguro prestamista foi opcional e que a tarifa de cadastro foi aplicada no início do relacionamento, conforme previsto na Resolução-CMN nº 3.518/2007.

Questiona a aplicação da repetição em dobro, exigindo comprovação de má-fé ou dolo, e afirma que a alegação de advocacia predatória carece de fundamentação, pois não há elementos suficientes para comprovar a prática de ações sem substância jurídica (ID nº 26759001).

Reforça que as cláusulas contratuais foram celebradas com clareza, sem vícios de vontade, e que a cobrança de tarifas está alinhada com os parâmetros do mercado e com as normas regulatórias. Ressalta que a jurisprudência do TJPA, em decisões como a Apelação Cível nº 0857310-36.2020.8.14.0301, já consolidou a legalidade das cobranças de tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, desde que não haja abusividade ou venda casada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Dispenso o preparo recursal em razão do benefício da justiça gratuita ter sido concedido ao apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão do juízo de piso que julgou improcedente o pedido na Ação Revisional ajuizada, refutando as teses da apelante de que haveria abusividade do contrato, tendo a recorrente requerido a declaração de ilegalidade da capitalização de juros.

Destaco, desde logo, que não assiste razão à apelante, uma vez q
ue os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado em situações excepcionais, e isso se reconhecida, inequivocamente, a sua abusividade.

A questão é bem simples.
No passado, quando os juros e a correção monetária eram pós-fixados, o mutuário assinava quase um título em branco para as instituições financeiras. No final do mês era sempre um sobressalto, uma surpresa: podia ser 7%, mas podia ser também 15%. Nunca se sabia quanto se iria pagar ao final de um ano e muito menos ao final de uma década. Instalou-se um caos financeiro nessa área e os advogados fizeram a festa.

Com o fim da inflação, a situação se aclarou um pouco e lá se vão mais de 20 anos de plano real. Os juros agora são Pré-fixados, isto é, fixados antes e, melhor, IMUTÁVEIS. Essa foi uma grande conquista para o consumidor.

As parcelas são fixas e uma vez que o devedor sabe de antemão o valor da primeira e da última, não pode vir depois em juízo dizer que foi enganado e que a cláusula era abusiva. Há de se privilegiar a boa-fé e o pacta sunt servanda!

No caso dos autos, o valor financiado foi dividido em parcelas mensais
iguais e sucessivas
. Não pode haver nada mais claro do que isso. O consumidor tinha toda a liberdade para recusar o financiamento.

Não pode o juiz, agora, diminuir aleatoriamente o valor das prestações sem desrespeitar o ato jurídico perfeito, sem premiar a imprevidência do consumidor.

Nesta linha de raciocínio, a jurisprudência do STJ explicita que só haveria abusividade
quando esta é c
apaz de colocar o consumidor em clara desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, o que indubitavelmente não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

Alega a parte apelante que há abusividade dos juros aplicados pelo banco-apelado, afirmando que estes ultrapassam a média do mercado, entretanto, NADA PROVA quanto à sua alegação. Não houve a juntada de um único documento que demonstrasse que o banco-apelado estaria praticando taxas superiores à média de mercado.

Acrescento que a estipulação de juros remuneratórios em percentual elevado por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12%. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Lado outro, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Por conta disso, ficou afastada a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato,
objeto do presente feito, foi firmado
já na vigência da referida Medida Provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. 2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054259-94.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO LEÃO

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/1973. RECURSO DA AUTORA QUE SE NEGA SEGUIMENTO. tarifa de cadastro. legalidade da cobrança (reSP 1251331 E reSP 1255573). GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE TERCEIROS CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÃO DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (reSP Nº 1.578.553/SP. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, A TEOR DO § 1°- A do art. 557, DO CPC/73.

(2019.00830323-98, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2019, publicado em 08/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO:

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.00601359-84, 212.164, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2020, publicado em 20/02/2020).

Em relação a tarifa de registro de contrato, esta corresponde à prestação do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito, embasada no artigo 1.361 do Código Civil e no artigo 2º da Resolução-CONTRAN nº 320, de 2009.

Deste modo, a cobrança da tarifa de registro de cadastro não fere o direito do consumidor, desde que o contrato tenha sido firmado posteriormente à vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, bem como tenha sido cobrada uma única vez no início do relacionamento entre as Partes

Portanto, na hipótese dos autos, é válida a cobrança da tarifa de registro de contrato, pois foi devidamente comprovado o serviço: o documento juntado ao id 26758986 Pag. 17, revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo.

No que tange a questão relativa à tarifa de cadastro deve ser apreciada sob o prisma da decisão proferida pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC.

Consoante entendimento do STJ, é lícita a cobrança da Tarifa de Cadastro, desde que exigida no início do relacionamento do consumidor com a instituição financeira.

Confira:

RESULTADO DE JULGAMENTO FINAL: A SEÇÃO, POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA QUE SEJAM OBSERVADOS OS JUROS REMUNERATÓRIOS NAS TAXAS MENSAL E ANUAL EFETIVA, COMO PACTUADOS, E PARA RESTABELECER A COBRANÇA DAS TAXAS/TARIFAS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC), E A COBRANÇA PARCELADA DO IOF, NOS TERMOS DO VOTO DA SRA. MINISTRA RELATORA. PARA OS EFEITOS DO ART. 543-C, DO CPC, RESSALVADOS OS POSICIONAMENTOS PESSOAIS DOS SRS. MINISTROS NANCY ANDRIGHI E PAULO DE TARSO SANSEVERINO, QUE ACOMPANHARAM A RELATORA, FORAM FIXADAS AS SEGUINTES TESES: 1. NOS CONTRATOS BANCÁRIOS CELEBRADOS ATÉ 30.4.2008 (FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 2.303/96) ERA VÁLIDA A PACTUAÇÃO DAS TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC), OU OUTRA DENOMINAÇÃO PARA O MESMO FATO GERADOR, RESSALVADO O EXAME DE ABUSIVIDADE EM CADA CASO CONCRETO; 2. COM A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007, EM 30.4.2008, A COBRANÇA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS PRIORITÁRIOS PARA PESSOAS FÍSICAS FICOU LIMITADA ÀS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS EM NORMA PADRONIZADORA EXPEDIDA PELA AUTORIDADE MONETÁRIA. DESDE ENTÃO, NÃO MAIS TEM RESPALDO LEGAL A CONTRATAÇÃO DA TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) E DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), OU OUTRA DENOMINAÇÃO PARA O MESMO FATO GERADOR. PERMANECE VÁLIDA A TARIFA DE CADASTRO EXPRESSAMENTE TIPIFICADA EM ATO NORMATIVO PADRONIZADOR DA AUTORIDADE MONETÁRIA, A QUAL SOMENTE PODE SER COBRADA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; 3. PODEM AS PARTES CONVENCIONAR O PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DE CRÉDITO (IOF) POR MEIO DE FINANCIAMENTO ACESSÓRIO AO MÚTUO PRINCIPAL, SUJEITANDO-O AOS MESMOS ENCARGOS CONTRATUAIS. (STJ, Segunda Seção, REsp 1.251.331, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, p. DJe, in 24.10.2013)

É forçoso reconhecer, assim, a legalidade da tarifa cobrada pela instituição financeira, considerando que é ônus do demandante por força do art. 373, I, do CPC, demonstrar a existência de outros contratos celebrados com o banco.

Como não há comprovação de que há outros negócios jurídicos pactuados entre as partes, resta caracterizada a higidez da cláusula que autoriza o banco cobrar a Taxa de Cadastro, reputando inexistir demonstração de contratos posteriores por parte do consumidor, vez que o contrato foi celebrado após 30/04/2008.

Por fim, no que tange a tarifa de avaliação de bem, no julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

Deste modo, além de o veículo, objeto do arrendamento, ser usado, não restou demonstrado nenhuma onerosidade abusiva no valor das tarifas, ora reclamadas.

Em relação ao seguro, p
elo que se extrai da prova documental colacionada nos autos, o Consumidor, livre e voluntariamente, contratou o seguro ora intitulado, de forma individualizada, em instrumento apartado (id. 26758986 – Pag. 118 a 163), não existindo qualquer cláusula condicionando a liberação do empréstimo à aceitação do seguro.

Nota-se, em verdade, o apelante não trouxe aos autos elementos ou argumentos válidos quanto à existência e validade do contrato; vícios de consentimento ou qualquer outro fato que pudesse invalidar o ato jurídico, de maneira que tenho como válida as cláusulas contratuais reclamadas neste Apelo.

Acrescento que caberia à parte apelante provar os fatos constitutivos de seu alegado direito, uma vez que é seu ônus a produção das provas pertinentes.

Dessa forma, concluo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1ª instância em sua integralidade, face o seu acerto.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, MANTENDO

INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h do dia __
de _____ de 2025
.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025